Tribunal: TJES
Processo: 5007221-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007221-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL DE BARROS COELHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado Nº
5007221-10.2021.8.08.0035 (PJE)

Recorrente:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Recorrido:
Raphael de Barros Coelho

Relator:
Grécio Nogueira Grégio

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRª. JUÍZA DE DIREITO FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES:-

Com a devida vênia ao Eminente Relator, pedi vista dos autos para melhor examinar a situação fática e os argumentos proferidos nos autos, bem como o desenvolvimento da lide.

Ao analisar detidamente os detalhes que permeiam a ação, entendi por bem acompanhar integralmente os termos do voto do Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
ADUZ O AUTOR ESTAR RECEBENDO LIGAÇÕES, MENSAGENS VIA SMS E E-MAIL DE FORMA REITERADA E CONSTANTE DE COBRANÇAS DE DÍVIDAS EM NOME DE TERCEIRO. RELATA DESCONHECER O SENHOR “LEONARDO”, SUPOSTO DEVEDOR DA PARTE REQUERIDA.
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE ENVIAR E-MAIL, REALIZAR LIGAÇÕES E ENVIAR MENSAGENS DE COBRANÇA PARA O NÚMERO DO CELULAR DO AUTOR, REFERENTE À DÍVIDA INEXISTENTE, E EXCLUA O NÚMERO TELEFÔNICO DO AUTOR DO SISTEMA E DA CENTRAL DE TELEMARKETING. CONDENOU, AINDA, O RÉU AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NOS EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO PELA PARTE RECORRENTE. APÓS A ANÁLISE DOS AUTOS, RESTOU CONSUBSTANCIADA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO CONFIGURADA PELA INSISTÊNCIA E EXCESSIVIDADE DAS LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAIL, MESMO APÓS O CREDOR TER SIDO INFORMADO DE QUE O NÚMERO NÃO PERTENCIA AO DEVEDOR. O VALOR DO DANO FOI FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.